Tribunal: TJSP
Processo: 1022062-29.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Sentença julgou procedente ação com pedido de indenização por dano moral, em virtude da redução dos limites de gastos com cartão de crédito, sem prévia comunicação do consumidor. Recurso exclusivo do autor, que busca a majoração da indenização arbitrada.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Sentença julgou procedente ação com pedido de indenização por dano moral, em virtude da redução dos limites de gastos com cartão de crédito, sem prévia comunicação do consumidor. Recurso exclusivo do autor, que busca a majoração da indenização arbitrada.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.
III. Razões de Decidir. 3. A modificação dos limites do cartão de crédito foi realizada de forma unilateral pela parte ré, sem a demonstração de fatos que pudessem autorizar tal providência (Resolução BACEN/DC n. 96/2021). 4. Considerando a época da alteração (final de ano), bem como as adversidades narradas pelo autor, deve a indenização ser majorada para R$ 4.500,00, valor que se mostra mais compatível com o nível de transtorno por ele experimentado, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, em conformidade com as circunstâncias do caso concreto.
Legislação Citada:
Resolução BACEN/DC n. 96/2021, art. 10, § 2o; Lei 14.905/24.